Tribunal: TRF3
Processo: 5002240-32.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
243/821)

5002240-32.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - No que tange ao termo inicial do benefício, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o óbito ocorrido em 08/03/2011 e a autora postulado o benefício após o trintídio legal, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (03/05/2011).

2 - Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

3 - Apelação da autora provida. Senten

Inteiro teor:
243/821)

5002240-32.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - No que tange ao termo inicial do benefício, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o óbito ocorrido em 08/03/2011 e a autora postulado o benefício após o trintídio legal, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (03/05/2011).

2 - Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

3 - Apelação da autora provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002240-32.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CLARISBINA FERNANDES BORGES

Advogado do(a) APELANTE: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002240-32.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CLARISBINA FERNANDES BORGES

Advogado do(a) APELANTE: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por CLARISBINA FERNANDES BORGES, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 27/10/2016, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data da citação (10/06/2017), acrescidos de correção monetária, calculada conforme o disposto no Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal, observados os precedentes firmados nas ADINs. 4357 e 4425, e de juros de mora, incidentes a partir da citação e apurados de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, excluídas as prestações vincendas, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Em razões recursais, a autora pugna pela reforma parcial do r. decisum, a fim de alterar o termo inicial do benefício para a data do requerimento administrativo (03/05/2011). Pede ainda a majoração da verba honorária em sede recursal, caso acolhido seu pleito.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002240-32.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CLARISBINA FERNANDES BORGES

Advogado do(a) APELANTE: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Insurge-se a parte autora contra a fixação do termo inicial do benefício.

Quanto a essa questão, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. Confira-se:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (redação dada pela Lei no 9.528/1997;

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

(...)."

No caso, tendo o óbito ocorrido em 08/03/2011 e a autora postulado o benefício após o trintídio legal, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (03/05/2011).

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (03/05/2011), majorando, por conseguinte, a verba honorária em 2%, incidentes sobre a base de cálculo estipulada na r. sentença.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - No que tange ao termo inicial do benefício, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o óbito ocorrido em 08/03/2011 e a autora postulado o benefício após o trintídio legal, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (03/05/2011).

2 - Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

3 - Apelação da autora provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (03/05/2011), majorando, por conseguinte, a verba honorária em 2%, incidentes sobre a base de cálculo estipulada na r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.